Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Arrendamento de imóvel para eventos. Alegação de entrega do bem em condições precárias e violação de cláusula de exclusividade. Inexistência de inadimplemento da arrendante. Desistência imotivada da arrendatária. Devolução de cártulas não compensadas. Improcedência dos pedidos de restituição de arras, valores pagos, multa contratual e danos morais. Manutenção da sucumbência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar a devolução das cártulas de cheques não compensadas, rejeitando a restituição das arras, a devolução das parcelas pagas, a aplicação de multa contratual e a indenização por danos morais. A controvérsia decorre de contrato de arrendamento, referente a parte de imóvel destinado à realização de eventos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a rescisão do contrato de arrendamento decorreu de inadimplemento da arrendante, em razão da suposta entrega do imóvel em condições precárias e do alegado descumprimento de cláusula de exclusividade; e (ii) saber se, em decorrência da rescisão, são devidas a devolução das arras, a restituição dos valores pagos, a multa contratual, a indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra que a autora e sua sócia já conheciam e utilizavam o imóvel antes da celebração do contrato, afastando a alegação de desconhecimento das condições do bem, bem como a tese de entrega inesperadamente precária. As fotografias e demais provas indicam a necessidade de limpeza e manutenção ordinária, obrigações que incumbiam à arrendatária, conforme cláusulas contratuais. 4. Não se comprovou descumprimento da cláusula de exclusividade nem inadimplemento da arrendante quanto às obras previstas, cujo prazo se estendia até o termo final do contrato. Restou evidenciado, ademais, que a rescisão decorreu da não compensação dos cheques e da desistência da arrendatária em curto lapso temporal, atraindo a incidência da cláusula resolutiva contratual e afastando o direito à restituição das arras, à multa contratual e aos danos morais.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão do contrato de arrendamento não se caracteriza por culpa da arrendante quando não comprovado inadimplemento contratual e evidenciada a desistência da arrendatária. 2. Inexistindo culpa da arrendante, são indevidas a devolução de arras, a restituição de valores pagos, a multa contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475 e 418; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: N/A